Tribunal: TJMT
Processo: 1026104-94.2021.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1026104-94.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), CARITA GOMES RIBEIRO CORREA - CPF: 461.445.361-91 (RECORRIDO), TACIANE FABIANI - CPF: 064.689.499-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no: 1026104-94.2021.8.11.0001

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente (s): DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Recorrido (s): CARITA GOMES RIBEIRO CORREA

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 10/04/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI 9099/95

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – VEÍCULO LEILOADO INDEVIDAMENTE – BEM ERA OBJETO DE AÇÃO JUDICIAL – DETRAN OFICIADO – TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

Conforme demonstrado na inicial, a autora discutia judicialmente a propriedade do veículo V/W GOL 1.6 Power, Placa n.o NPM7378, RENAVAM n.o 00174180632, ano de fabricação e modelo 2009/2010.

O bem foi vendido em 2013, mas no feito mencionado, a ação foi julgada parcialmente procedente em 19/02/2016, ID n° 151377576, determinando o envio de oficio ao DETRAN, nos seguintes termos:

“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES EM PARTE os pedidos da Autora, com julgamento de mérito, nos termos do art. 269, inciso I do Código de Processo Civil, para o fim de DECLARAR a resolução do contrato celebrado entre as partes (fls. 40/47), com o retorno ao “status quo ante”. Logo, o veículo descrito à fl. 09 deverá ser restituído à Autora. Oficie-se à 20a CIRETRAN de Alta Floresta/MT, a fim de autorizar a liberação do veículo automotor apreendido – VW Gol 1.6, ano/modelo 2009/2010, Placa NPM 7378, cor vermelha, Chassi 9BWABO5U4AT138964 para a Sra. Cárita Gomes Ribeiro, mediante pagamento de eventuais despesas, se existentes.”

No entanto, o veículo (GOL) foi leiloado e reciclado pelo DETRAN/MT entre 13/05/2016.

Em sua defesa, o órgão alegou que houve abandono do veículo, que estava no pátio desde 15/09/2014. Afirmou que foi enviado comunicado de realização do leilão para o endereço da Recorrida.

No entanto, em que pese a alegação de que o bem estava abandonado, a Autora buscava reaver a propriedade por meio de ação judicial.

Em sede de impugnação juntou comprovação no ID n° 151377593 de que solicitou alteração cadastral em 15/09/2014, pagando as taxas devidas. Ora, nesse formulário consta o endereço da autora e o DETRAN não comprovou envio de comunicado para esse endereço.

Assim, tenho que a parte faz jus a indenização por dano material relativa ao valor do bem, conforme fixado na sentença, em R$ 23.813,00 (vinte e três mil, oitocentos e treze reais), acrescidos de juros de mora de 0,5% a.m, a partir da citação válida e correção monetária a partir desta data, além da reparação pelo dano moral.

Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido.

DANO MORAL CONFIGURADO.

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua existência (STJ AgRg no AREsp

179.301/SP).

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a ideia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido.

DO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada em razão do ofício no 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde e menores ou incapazes.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Isento de custas processuais o recorrente, porém não isento dos honorários, de onde, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/95, condeno-o a pagar os honorários advocatícios no percentual de 10% do valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023